Tribunal: STF
Processo: ARE 1452785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SUPRIMIDO, COM EFEITO CONDENATÓRIO E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. SERVIDOR PÚBLICO DO IAPEP. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE REENQUADRAMENTO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO AO REAJUSTE DO VENCIMENTO LEGAL, POR CONSEQUÊNCIA DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia a respeito da existência de direito à implantação do reajuste dos vencimentos e reenquadramento na carreira dos apelantes conforme previsão da Lei Estadual nº 6.560/14.



    2. A legalidade da lei n.º 6.560/2014, foi reconhecida pelo próprio Estado do Piauí quando sancionou outras leis que alteraram o cronograma de pagamento decorrente do enquadramento dos servidores.



    3. Não há que se falar em violação ao limite prudencial se o Estado do Piauí não trouxe nenhum documento comprobatório, tampouco impugnou a citada lei por ocasião de sua publicação.



    4. A Lei 6.560/2014 não fez distinção acerca de servidores que ingressaram no serviço público por concurso ou na forma do art. 19, ADCT. Ademais, tal alegação sequer foi objeto de discussão na instrução do processo.



    5. Fazem jus os recorrentes ao enquadramento uma vez que se inserem nas hipóteses previstas na Lei n.º 6.560/2014 e por força do Decreto nº 15.873/2014, pois pertenciam ao quadro dos servidores do Instituto deAssistência e Previdência Estado do Piauí – IAPEP, tendo o referido órgão somente se transformado em Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado do Piauí – IASPI somente por força da Lei Estadual nº 6.673, de 18/06/2015, os quais não eram regidos por legislação específica para a categoria, de forma a incidir o parágrafo único do art. 4.º, da Lei n.º 6.560/2014.



    6. Acolhe-se o pleito de pagamento retroativo decorrente do reenquadramento dos recorrentes que não foram pagos.



    7. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente